Tribunal: TJMT
Processo: 1006196-33.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006196-33.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FUNDO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO - CNPJ: 19.221.032/0001-45 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (EMBARGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (EMBARGADO), VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF - CPF: 810.835.801-91 (EMBARGADO), JOSEPH MIKHAIL MALOUF - CPF: 001.911.831-72 (EMBARGADO), JANETTE MUTRAN MALUF - CPF: 810.406.601-34 (EMBARGADO), VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF - CPF: 487.343.491-20 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTÓRIA – ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA

– INEXISTÊNCIA
-
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.

Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade,
erro,

omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo premissa equivocada no acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1006196-33.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: FUNDO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO

EMBARGADA: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA, JOSE CHARBEL MALOUF, VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF, JOSEPH MIKHAIL MALOUF, JANETTE MUTRAN MALUF, VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes propostos pelo
FUNDO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO
contra
Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante em face da
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA, JOSE CHARBEL MALOUF, VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF, JOSEPH MIKHAIL MALOUF, JANETTE MUTRAN MALUF, VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF

Aduz que o acórdão (id nº 119077979) partiu de premissa equivocada, uma vez que apesar do nobre juízo ter entendido pela conexão entre ação de execução e a ação revisional
(1025864-24.2017), contudo asseverou que a ausência de perícia contábil acerca do saldo devedor inviabiliza a execução e que seria neste ponto o erro, afirmando que a revisão do contrato não inibe a caracterização da mora dos executados, a teor da Súmula 380/STJ.

Assevera que “
a execução jamais poderia ter sido extinta eis que a propositura de ação que vise a revisão do crédito ou dos seus encargos contratuais não lhe retira a liquidez, não afasta a mora e tão pouco acarreta a extinção da execução.

Assim, pede o acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes, a fim de sanar as irregularidades apontadas e prequestionando os artigos
55, 784 caput e §1º e art. 924, todos do CPC e o teor da súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

O acórdão expressamente consignou os motivos pelos quais estava mantendo a decisão apelada, senão vejamos:

“(...)
Juntamente com a ação executória o apelante juntou

cópia
da sentença proferida pela 1ª Vara Especializada em Direito Bancário desta Capital, em ação revisional, tendo por objeto o mesmo título executivo que embasa esta execução (id nº 101377997).

Ocorre que em manifestação no id 101380472, os apelados juntaram decisão monocrática da Exma. Desembargadora Maria Helena G. Póvoas, do apelo interposto pela Imobiliária e Construtora São José e outros, anulando a sentença proferida na ação revisional e determinando o regular andamento do feito com a produção de prova pericial contábil, a fim de comprovar a existência de encargos abusivos, sendo que até o presente momento não foi realizado a perícia designada.

Com efeito, oportuno destacar que aquela revisional foi proposta no dia
22 de agosto de 2017,
enquanto a

execução no dia
13 de março de 2018
.

Como é cediço, à luz do que dispõe o art. 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Transcrevo:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Na hipótese, diante do relato exposto, denota-se a existência de estreita ligação entre a
Ação Revisional n.º
1025864-24.2017.811.0041

ajuizada pelas Apelados em 22 de agosto de 2017 e, a
Ação de Execução
de Título Extrajudicial nº 1006196-33.2018.8.11.004
,
movida pelo Fundo de Liquidação Financeira Fundo de investimento em direitos creditórios não padronizado, ajuizado em 13 de março de 2018.

No caso, percebe-se que os autos da
Ação Revisional nº
1025864-24.2017.811.0041
proposta pela Imobiliária e Construtora São José Ltda e outros contra os apelantes possui a causa de pedir referente a Cédula de Crédito Bancário – CCB nº

1016070220,

27/07/2012, no valor de R$ 16.400.000,00 (dezesseis milhões e quatrocentos mil reais) destinado a construção do empreendimento imobiliário edifício Arthé, situado na Rua Estevão de Mendonça, Bairro Quilombo, Cuiábá/MT.

Já os autos da
Execução nº

1006196-33.2018.8.11.004
,
movida pelo Fundo de Liquidação Financeira Fundo de investimento em direitos creditórios não padronizado em desfavor dos apelados possui como causa de pedir referente a mesma cédula bancária.

Assim, inobstante a sentença ter se pronunciado em relação à continência, cristalina está a conexão, nos termos do art. 55, § 2.º, do CPC.

Com efeito, a presença do instituto da conexão se evidencia já que a
Ação Revisional
versa sobre os encargos cobrados nas Cédulas de Crédito Bancário n.º
1016070220
, e na Ação Executiva a Credora busca o recebimento do crédito oriundo da mesma cédula.

Entretanto, respeitada manifestação do togado singular, já que os indícios se firmam no acerto da decisão recorrida restando presente os requisitos da probabilidade do direito, até mesmo porque a perícia contábil foi sequer realizada, não se tendo um valor certo
quantum debaetur
a amparar o processo executivo.

Como manifestou a decisão recorrida “somente após a realização da perícia contábil é que irão delimitar a execução, seja para manter os seus valores, seja para alterá-los; sendo o Juízo da 1ª vara Especializada em Direito Bancário o competente para a posterior propositura da execução.

Portanto, não se pode olvidar

que caso na mencionada ação revisional seja reconhecida a abusividade de encargos cobrados pela instituição financeira, ocorrerá a modificação do valor exequendo, impactando, pois, no montante cobrado.

No mesmo sentido, cito a decisão proferida por este Sodalício:

“REGIMENTAL - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA JULGADA PROCEDENTE - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E EXECUÇÃO - MESMA CAUSA DE PEDIR - CONEXÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Há conexão entre a ação revisional e a ação de execução de título extrajudicial que têm as mesmas partes e discutem o mesmo contrato, pois a sentença proferida na primeira poderá repercutir sobre o débito na segunda
”. (AgR 124730/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015)

Com base nesses fundamentos entendo que a sentença merece ser mantida.

(...)
ID Nº 114464991

Como se vê, a matéria foi apreciada no acórdão recorrido, não havendo que se falar em premissa equivocada, porém a decisão não foi proferida nos termos pretendido pelo ora embargante,
que constatou a presença do instituto da conexão, já que a Ação Revisional versa sobre os encargos cobrados nas Cédulas de Crédito Bancário n.º 1016070220, e na Ação Executiva a Credora busca o recebimento do crédito oriundo da mesma cédula.

O MM.Juizo de piso em sua decisão singular fundamentou:

“
Ressalte-se que aquela revisional foi proposta no dia 22 de agosto de 2017 e esta execução no dia 13 de março de 2018.

O objeto daquela ação revisional é muito mais amplo do que o desta ação de execução, uma vez que as balizas ali delineadas após a realização da perícia contábil é que irão delimitar a execução, seja para manter os seus valores, seja para alterá-los; como se não bastasse, assim, seja por conexão, seja por continência, o Juízo da 1ª vara Especializada em Direito Bancário será o competente para a posterior propositura da execução.

Por enquanto, portanto, sequer há a certeza do ‘quantum debaetur’ a amparar qualquer processo executivo. (...)”

(id nº 101380510)

Há, na verdade, descontentamento do embargante com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão, e pretensão de rediscussão da matéria para modificá-lo constitui escopo incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Cumpre esclarecer ainda, que para fins de prequestionamento, como pretende o Embargante, importante é que o aresto adote entendimento explícito sobre a questão, sendo desnecessária a individualização de todos os dispositivos constitucionais e legais. Na verdade, basta que a matéria versada nos dispositivos tidos por violados seja amplamente deliberada e decidida, exatamente como se deu no presente caso.

Além disso, na Jurisprudência, de há muito se fixou o entendimento de que, mesmo nos Embargos de Declaração com o fim de prequestionamento, devem ser observados os lindes do art. 1.022 do CPC. Esse, inclusive, é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Este recurso não é meio hábil ao reexame da causa”. (STJ -Resp. nº 13.843-0/SP -1º Turma -Rel. Min. Demócrito Reinaldo)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -AGRAVO REGIMENTAL -MATÉRIA CONSTITUCIONAL QUE NÃO DIZ RESPEITO AO CASO DISCUTIDO NOS AUTOS E ALEGADA SOMENTE PARA EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO -AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

I - Assentado na jurisprudência desta Corte o entendimento no sentido de que os embargos de declaração com fim de prequestionamento devem observar os limites traçados pelo art. 535 do CPC, ou seja, a nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a necessidade da Turma manifestar-se sobre o ponto. Se a fundamentação a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável pela via dos declaratórios.

II -As questões discutidas nos autos prescindem da análise de qualquer dispositivo de ordem constitucional, não havendo que se confundir ausência de prestação jurisdicional com decisão contrária ao interesse da parte. (STJ -EDAGA 202201/MG, Embargos de Declaração no Agravo Regimental, Rel. Min. Waldemar Zveiter)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO -RECURSO

ESPECIAL -EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -OMISSÃO -VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC -NÃO OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC. (STJ -Resp. 673777/SP -5ª Turma -Rel. Min. Laurita Vaz)

Com efeito, resta certo e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão guerreado tratou de forma clara, precisa e explicitamente a questão suscitada no presente Embargos, ainda que desfavoravelmente ao interesse da Embargante.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022